Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Agravante condenado definitivamente à pena de reclusão, em regime prisional fechado. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária com uso de tornozeleira eletrônica. LEP, art. 117. Grupo de risco do COVID-19. Agravante portador de diabetes e de hipertensão arterial. Indeferimento. Possibilidade de acompanhamento e de tratamento das patologias no interior do sistema prisional. Adoção de medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do Coronavírus no sistema prisional do DF. Preservação da saúde da população carcerária. Recurso conhecido e desprovido.